Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800065-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: WANDERSON DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº
0800065-97.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ANAJÁS/PA

IMPETRANTE: EUGÊNIO DIAS DOS SANTOS - OAB/PA Nº 20.071

PACIENTE: WANDERSON DE SOUZA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/2006
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – Deve ser mantida a segregação cautelar do paciente quando o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja pela quantidade do entorpecente apreendido (24 porções de substância similar ao entorpecente conhecido como “pedra de óxi”), a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada em um pequeno município do interior do Estado do Pará; seja pelo fato de o paciente responder a outro processo, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

2 – Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3 - Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Eugênio Dias dos Santos, em favor de
Wanderson de Souza Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que decretou a prisão preventiva do coacto pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, tendo em vista que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que não demonstrou os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em complemento, assevera que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois é primário, possui bons antecedentes, reside no distrito da culpa e exerce atividade lícita.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituir por medidas cautelares diversas e, no mérito, a ratificação da medida.

Acostou documentos aos autos.

De acordo com a certidão (ID nº 2.618.396),
“no dia 08 de janeiro de 2020, realizou-se a distribuição por sorteio do Habeas Corpus 0800065-97.2020.8.14.0000, perante a Seção de Direito Penal, sob a Relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, contudo em função do afastamento do Relator por motivo de Férias(Período 07 a 10/01/2020), nesta data, foi realizada a Redistribuição com base no art. 112, do RITJE/PA, tendo a Relatoria do feito recaído para a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.”.

No dia 15/01/2020, os autos eletrônicos retornaram conclusos ao meu gabinete por ordem da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato
, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

O juízo

impetrado prestou informações (Id. 2.655.902).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, por sua denegação.

VOTO

Não constato qualquer constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta e. Corte.

Isto porque, da leitura atenta dos autos, verifica-se que o juízo tido coator fundamentou corretamente, em mais de uma oportunidade, a necessidade da segregação cautelar do paciente, tudo com base em elementos concretos do caso, que denotam a presença inequívoca dos requisitos da medida excepcional imposta.

Por oportuno, confira-se trecho do decreto constritivo, no ponto de interesse:

“Homologado o auto flagrancial, cumpre-me observar o disposto no artigo 310 do CPP, seja para converter o flagrante em prisão preventiva, seja para conceder liberdade provisória com ou sem fiança.

Como premissa, deixo assentado que não se justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva sob o mero fundamento da gravidade abstrata do crime, fazendo uso de referências vagas às consequências que o delito causa à sociedade, sendo imprescindível a permissão legal da conversão e a demonstração concreta e objetiva da real necessidade da prisão cautelar, exatamente por ser medida excepcional, restritiva da liberdade de locomoção do indivíduo, antes mesmo do trânsito em julgado de eventual condenação.

No presente caso, os elementos concretos dos autos apontam para a necessidade da prisão cautelar do flagranteado, com vistas a salvaguardar a ordem pública.

O fumus comissi delicti pode ser extraído dos indícios de autoria que recaem sobre a pessoa do flagranteado, assim como pela prova da materialidade, consubstanciada no auto de exame toxicológico provisório.

Já o periculum libertatis, traduzindo o fator de risco que a liberdade do flagranteado representa à sociedade, vejo consubstanciado na gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, que coloca em risco não só a saúde pública, como também a vida dos usuários de drogas.

Indubitavelmente, são incontáveis as consequências deletérias da droga e da atuação sorrateira do traficante, que contribui sobremaneira para a ‘destruição’ de usuários de drogas, de suas famílias e da sociedade em geral, fato que me revela nítida periculosidade social do flagranteado.

Só por isso o fato imputado ao flagranteado não pode ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da desenfreada propagação de drogas nas últimas décadas, gerando graves consequências à saúde pública e elevando os índices de criminalidade ligados ao tráfico.

Atrelado a isso, da análise do auto flagrancial observo que, após ser acionada através de denúncia anônima, a polícia militar seguiu em diligência para averiguar a notícia de que o flagranteado estaria realizando comércio ilegal de entorpecentes nesta cidade. Ao chegarem no local relatado, realizaram revista pessoal no flagranteado e encontraram a quantia de 24 porções de substância similar ao entorpecente conhecido como ‘pedra de óxi’.

Em que pese a negativa do flagranteado, os indícios constantes dos autos caminham noutra direção.

Levo em consideração, outrossim, o envolvimento do flagranteado em outras ocorrências, destacando-se uma condenação nos autos do Processo 0000269-79.2016.8.14.0077, no bojo do qual ele foi beneficiado com prisão domiciliar, à míngua de casa de albergado.

Sob benefício legal, voltou a delinquir, o que demonstra, via de consequência, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com essas considerações, entendo que a prisão preventiva do flagranteado mostra-se necessária ao restabelecimento da tranquilidade no seio social (garantia da ordem pública), na medida em que ele, em liberdade, representa risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, e, o que é pior, contra as mesmas vítimas, dado o evidente aspecto viciante da substância entorpecente e da atividade criminosa ligada ao tráfico de drogas.

Ante o exposto,
CONVERTO EM PRISO PREVENTIVA
o flagrante lavrado em desfavor de WANDERSON DE SOUZA SANTOS (‘LAIA’), para garantia da ordem pública, na forma do artigo 310, inciso II, do CPP.

DETERMINO a destruição das drogas apreendidas
, guardando-se amostra para elaboração do laudo definitivo. A destruição deverá ser realizada pela autoridade policial no prazo de 15 dias da data que tomar conhecimento desta decisão, com a consequente lavratura de auto circunstanciado após a destruição, nos termos do artigo 50, §§ 3º, 4º e 5º da Lei 11.343/06.

OFICIE-SE à autoridade policial, enviando cópia desta deciso e recomendando a observância do prazo legal para concluso do inquérito policial, bem como para que
providencie o laudo toxicológico definitivo
.

Considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado nesta comarca, desde já
AUTORIZO

A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO PRESO
, devendo ser informado a este Juízo, em até 24 horas, o estabelecimento para onde ele for transferido, na forma do Provimento nº 004/2011-CJCI”.
(grifo nosso)

Assim, a meu sentir a necessidade da segregação cautelar do paciente foi devidamente demonstrada e
a custódia cautelar para garantir a ordem pública se torna indispensável.

Digo isso pois, da leitura do trecho acima, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em
dados concretos extraídos dos autos
, para a
garantia da ordem pública
, seja pela quantidade do entorpecente apreendido (
“
24 porções de substancia similar ao entorpecente conhecido como ́pedra de oxi ́”
), a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada em uma pequeno município do interior do nosso Estado; seja pelo fato de o paciente ostentar outros registros criminais, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do
fundado receio de reiteração delitiva
.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, no qual se enfatizou a relevância do histórico criminal do agente como elemento de justificação para manter sua custódia cautelar:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RÉU QUE POSSUI REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE CONTINUIDADE NA ATIVIDADE CRIMINOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, porquanto, em que pese a quantidade aparentemente reduzida das drogas apreendidas no caso em exame (0,9g de cocaína e 45,5g de maconha), as demais circunstâncias dos autos denotam a dedicação do paciente à atividade delitiva, seja pelo fato de o paciente ter sido flagrado em conhecido ponto de venda de drogas, estando os mencionados entorpecentes fracionados e embalados em diversas porções individualizadas, seja pelo fato de o acusado já possuir diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, encontrando-se, inclusive, em liberdade assistida no momento do flagrante, além de ter completado a maioridade há pouco tempo. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, coibir a recidiva criminosa.
4. Embora os registros de atos infracionais não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do paciente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. Precedentes. 5. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a noticiada reiteração delitiva indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”. (HC 542.187/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)” (grifei)

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por ser possuidor de condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/02/2020